Tribunal: TJES
Processo: 5007812-38.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007812-38.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta pelo condenado, com fundamento no art. 621, III, do CPP, visando à desconstituição da sentença, na qual foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. Conforme a denúncia, o revisionando foi preso em flagrante com 01 (uma) pedra de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha, destinadas à comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar de não conhecimento da revisão criminal, sob o argumento de que se trata de mera reanálise da matéria já decidida; (ii) no mérito, analisar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da existência de reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a preliminar ministerial, tem-se que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, a possibilidade de diminuição da pena, com o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.
Preliminar rejeitada.

No mérito, em relação ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, registra-se que é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

O revisionando possui condenação definitiva anterior, também por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, o que configura reincidência específica e, por consequência, obsta o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reincidência, impede a aplicação do tráfico privilegiado. (AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação, julgar improcedente a ação revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007812-38.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: OZEAS CHAGAS DOS SANTOS (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
OZEAS CHAGAS DOS SANTOS
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença (id 13753833) proferida nos autos nº 0001857-34.2020.8.08.0050, pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, que o condenou pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

No processo de origem, narra a denúncia (id 13753827), que no dia 15/07/2020, no bairro Canaã, em Viana-ES, o revisionando foi preso em flagrante delito, pois trazia consigo 01 (uma) pedra de crack, e tinha em depósito, 21 (vinte e uma) buchas de maconha, destinadas à comercialização.

Há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, afirmando que o requerente pretende o mero reexame da máteria.

Todavia, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o requerente sustenta, a possibilidade de diminuição da pena, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Em relação ao mérito,
verifico que a defesa requer, em síntese, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

No entanto, verifico que o benefício foi negado pelo Juiz de 1º grau, uma vez que o requerente é reincidente específico.

Em análise aos autos, constato que o requerente realmente possui uma condenação definitiva, no processo nº 0002038-50.2011.8.08.0050, também pela prática do delito de tráfico de drogas, em que foi condenado às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, sendo certo que o trânsito em julgado do acórdão da 1º Câmara Criminal, ocorreu no dia 06/12/2013, conforme informação contida no sistema EJUD.

Identifico que a referida guia de execução penal também foi anexada nos autos, conforme id 13753826 (fls. 46/51).

Desse modo, as circunstâncias concretas contidas nos autos, confirmam a dedicação do requerente à atividade criminosa, razão pela qual deve ser mantido o entendimento contido na sentença, que rejeitou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Sobre o tema, destaco que o pacífico entendimento do STJ:

“(...) 1. Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.2.
As instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, alinhadas à jurisprudência do STJ, destacaram que a reincidência, específica ou não, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo não provido. (grifo nosso)

(AREsp n. 2.857.682/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2025
, DJEN de 26/3/2025.)

Isto posto, em consonância com o parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (id 14051593),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator
em julgar improcedente o recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.